Tribunal: TCU
Processo: 027.132/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este recurso de interposto em face do Acórdão 2081/2022-TCU-Segunda Câmara pela sociedade empresária Alfa Construções Serviços e Instalações Eireli, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em face da Associação Crédito do Brasil (CDB), de George Vasconcelos Bezerra Alves, então presidente da entidade, da sociedade empresária Mota e Andrade Engenharia Ltda. e da pessoa jurídica ora recorrente, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados pelo Termo de Parceria n.o 05000/2009 (Siafi 724139), Considerando os pareceres de conclusões uniformes exaradas nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 175 a 177 e 179); Considerando que a recorrente foi condenada em débito solidário, porquanto a inexecução parcial e pagamento a maior na execução das obras e itens de serviço em infraestrutura nas comunidades de projeto de assentamento no sertão pernambucano; Considerando que a recorrente fundamentou sua irresignação nos incisos I e II do art. 35 da Lei no 8.443/1992, arguindo, em síntese, que haveria uma divergência entre o cálculo do débito e os valores apontados na auditoria realizada pela Administração Pública e tal discrepância teria sido explicitada no parecer do MP/TCU; Considerando que a recorrente argumentou, outrossim, que haveria a insuficiência nos documentos utilizados na condenação, pois teriam sido utilizados relatórios produzidos unilateralmente, o que teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa, agravados por supostas falhas na prestação de contas, sendo cabível a realização de perícia; Considerando que se juntaram documentos neste recurso, já constantes do processo, já devidamente apreciados; Considerando que o aresto condenatório se pautou no parecer do MP/TCU, que divergiu da unidade técnica para reduzir o débito inicialmente apurado, porque a parcela do prejuízo seria de responsabilidade de sociedade empresária não chamada ao feito e havia sido equivocadamente imputado às contratadas Mota e Andrade Engenharia Ltda. e Alfa Construções e Serviços Ltda. (ora recorrente); Considerando, dessa forma, que a proposta do MP/TCU retificou os valores efetivados pela unidade técnica, ou seja, eliminou o "erro de cálculo", em benefício à própria recorrente; Considerando que os valores apontados pelo Ministério Público foram acolhidos pelo relator e pelo colegiado, não havendo que se falar em erro de cálculo pela mera divergência entre os valores apontados pela unidade técnica e pelo Parquet ; Considerando, ainda, que o Plenário estabeleceu como pressuposto para o conhecimento do recurso de revisão com fundamento no inciso I do art. 35 da Lei no 8.443/1992 que o recorrente aponte a quantificação que considera apropriada do débito ( Acórdão 2265/2021-TCU-Plenário ); Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar o valor que entende como correto, sendo incabível o conhecimento do recurso de revisão com fundamento no suposto "erro de cálculo"; Considerando, no que se refere ao argumento de insuficiência de documentos, que a condenação da ora recorrente não se deu em razão de irregularidades na prestação de contas, mas sim à inexecução parcial da obra; Considerando, então, a regular citação acerca da inexecução parcial de obra pública, tendo a recorrente comparecido aos autos e apresentado alegações de defesa, as quais foram devidamente analisadas e rechaçadas; Considerando a já julgada e refutada produção de prova pericial pelas contratadas; Considerando, quanto ao vício relativo ao contraditório que o direito à ampla defesa não é absoluto, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o seu exercício pelos jurisdicionados deve se dar de acordo com as normas processuais que regem a matéria (cf. AGRAI no 152.676/PR, Ministro-Relator Maurício Corrêa, in DJ 3/11/95), ou seja, o direito à ampla defesa será exercido em conformidade com o procedimento estabelecido em lei, no caso concreto, a Lei 8.443/92, o Regimento Interno e os demais normativos pertinentes; Considerando que não há previsão legal ou regimental para que o responsável exija a produção de prova pericial nos processos de tomada de contas especial conduzidos pelo TCU; e Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 135 do Regimento Interno do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão apresentado, determinar o seu arquivamento, após comunicação do recorrente, do teor deste acórdão, bem como dos documentos acostados às peças 175 e 179 deste processo, de acordo com os pareceres uniformes prolatados nestes autos. 1. Processo TC- Processo 027.132/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.951/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.950/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.947/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.954/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.953/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.952/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.955/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alfa Construcoes Servicos e Instalacoes Eireli (09.499.219/0001-51); Associacao Credito do Brasil Cdb (08.626.395/0001-44); George Vasconcelos Bezerra Alves (XXX.529.523-XX); Mota e Andrade Engenharia Ltda (07.671.112/0001-13). 1.3. Recorrente: Alfa Construcoes Servicos e Instalacoes Eireli (09.499.219/0001-51). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Samuel Horacio de Oliveira (180476/OAB-SP), representando Alfa Construcoes Servicos e Instalacoes Eireli; Samuel Horacio de Oliveira (720-A/OAB-PE), representando Mota e Andrade Engenharia Ltda; Stênio Rolim de Oliveira (17880/OAB-CE), representando Associacao Credito do Brasil Cdb; Stênio Rolim de Oliveira (17880/OAB-CE), representando George Vasconcelos Bezerra Alves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.